Tribunal: TJPA
Processo: 0819683-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819683-52.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: PAULO HENRIQUE CORDEIRO COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Paulo Henrique Cordeiro Costa, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal (furto qualificado por concurso de pessoas), nos autos da Ação Penal nº 0814425-22.2025.8.14.0401, que tramita perante o Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA. A defesa alegou excesso de prazo da prisão cautelar, tratando-se de processo de baixa complexidade, com único réu, e requereu o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade por excesso de prazo na prisão cautelar; e (ii) aferir se estão presentes os fundamentos concretos que justifiquem a prisão preventiva, ou se seria possível substituí-la por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, destacando-se a reiteração delitiva específica do paciente, com condenação anterior transitada em julgado e outra ação penal patrimonial em curso, evidenciando risco à ordem pública.

O periculum libertatis decorre não da gravidade abstrata do tipo penal, mas do histórico de crimes patrimoniais na mesma região e da reprovabilidade da conduta, justificada pela qualificadora do concurso de pessoas e pela habitualidade criminosa demonstrada nos autos.

A decisão judicial observa os requisitos legais previstos nos arts. 311 e 312 do CPP, e está de acordo com o dever de motivação imposto pelo art. 93, IX, da CF/1988, não havendo ilegalidade na custódia.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo tramita de forma regular: o flagrante ocorreu em 24/06/2025; a denúncia foi oferecida e recebida em 14/08/2025; houve citação, apresentação de resposta à acusação e designação de audiência de instrução para 21/10/2025. Não se verifica mora atribuível ao Judiciário.

A aferição do excesso de prazo deve considerar o critério da razoabilidade, sendo inadmissível a análise meramente aritmética do tempo de prisão, sobretudo quando não há inércia estatal e o andamento processual é compatível com o rito legal.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva e ineficácia das cautelares alternativas. No caso, a segregação revela-se proporcional, adequada e necessária à garantia da ordem pública.

A alegação de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da custódia, conforme reiterado entendimento jurisprudencial e doutrinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco atual à ordem pública, especialmente diante de reiteração delitiva específica.

A alegação de excesso de prazo deve ser analisada com base na razoabilidade e na ausência de desídia estatal, sendo incabível quando o processo tramita de forma regular.

Medidas cautelares alternativas à prisão não são cabíveis quando se mostram insuficientes para conter a habitualidade criminosa e garantir a segurança da coletividade.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da custódia preventiva, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 311, 312, 319. CP. art. 155, §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, HC 366.741/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 07.03.2017, DJe 13.03.2017;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de PAULO HENRIQUE CORDEIRO COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0814425-22.2025.8.14.0401, em que o paciente responde pelo art. 155, §4º, IV, do Código Penal (furto qualificado por concurso de pessoas).

A impetração sustenta, em síntese, excesso de prazo da prisão cautelar (aprox. 84 dias) em processo de baixa complexidade e com um único réu, pugnando pelo relaxamento/soltura ou substituição por medidas do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (ID 30096287).

Em seguida, a autoridade apontada como coatora prestou informações (Ofício nº 025/2025-GAB), noticiando: flagrante em 24/06/2025; denúncia oferecida em 14/08/2025 (recebida); citação e resposta apresentadas; audiência de instrução designada para 21/10/2025, às 10h; indeferimento, em 17/09/2025, de pedido defensivo de revogação/relaxamento por excesso de prazo, com manutenção da preventiva por garantia da ordem pública, à vista de reiteração delitiva (condenação anterior e outra ação patrimonial em curso), além da insuficiência de cautelares alternativas.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, salientando a inexistência de desídia estatal, a proximidade da audiência e a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relator

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos, conheço do habeas corpus.

II – MÉRITO

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator manteve a prisão preventiva do paciente:

“DECISÃO Trata-se de PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO E REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA apresentado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor do acusado PAULO HENRIQUE CORDEIRO COSTA, nos termos da petição de ID 155631943. A Defensoria Pública fundamenta o pedido alegando excesso de prazo na instrução criminal e que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, tornando-se ilegal a prisão preventiva. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo INDEFERIMENTO dos pedidos (ID 156824837), sustentando que o lapso temporal de 70 dias reflete tramitação regular do processo e que permanecem presentes os fundamentos que justificam a segregação cautelar, especialmente a reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública. FUNDAMENTAÇÃO I - DA ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO A arguição defensiva de excesso de prazo não encontra respaldo jurídico ou fático nos presentes autos. O período transcorrido desde a prisão em flagrante até o presente momento não configura dilação processual desarrazoada, considerando-se as particularidades do caso concreto e a complexidade dos atos processuais já realizados. O processo tem tramitado de forma regular e célere, compreendendo sucessivamente a fase de inquérito policial, o oferecimento e recebimento da denúncia, e a apresentação da resposta à acusação. Este lapso temporal mostra-se plenamente razoável para os trâmites iniciais de uma ação penal, especialmente quando consideradas as formalidades inerentes ao devido processo legal e a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é o simples decurso temporal que configura excesso de prazo, mas sim a dilação processual injustificada e imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, sem contribuição da defesa ou complexidade inerente ao caso. Neste sentido, o entendimento firmado no HC 596.214/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, e reiterado no AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, estabelece que a razoável duração do processo deve ser aferida casuisticamente, levando-se em conta as peculiaridades de cada situação concreta. No presente caso, inexiste qualquer indício de negligência ou inércia injustificada do Poder Judiciário. O processo encontra-se devidamente instruído e em condições de prosseguir para a fase seguinte, não havendo mora judicial que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo. II - DA MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA Contrariamente ao sustentado pela Defensoria Pública, os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva permanecem plenamente configurados, notadamente quanto à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal. A materialidade delitiva resta inequivocamente demonstrada através do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos das testemunhas e da apreensão do objeto subtraído em poder do acusado. Os indícios de autoria são robustos e convincentes, lastreados nas declarações da vítima Bruno Lourenço Souza Santos e nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão. Embora o crime de furto qualificado não tenha sido praticado mediante violência física ou grave ameaça à pessoa, a conduta reveste-se de especial gravidade pela qualificadora do concurso de pessoas, que denota maior reprovabilidade e demonstra organização na atividade delitiva. O elemento mais relevante para a manutenção da custódia cautelar reside na manifesta reiteração delitiva por parte do acusado, circunstância que configura o periculum libertatis e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram de forma inequívoca que o acusado possui histórico de condutas criminosas reiteradas na mesma região e contra as mesmas vítimas. Ademais, DEOCLECIANO DAVID CRUZ, residente nas proximidades, declarou que o mesmo indivíduo já havia subtraído bens de seu estabelecimento comercial em aproximadamente oito oportunidades, demonstrando contumácia delitiva e desprezo sistemático pela lei e pela propriedade alheia. A certidão de antecedentes criminais (ID 149154917) confirma este padrão comportamental, revelando múltiplos registros criminais, incluindo condenação transitada em julgado por crime patrimonial (processo nº 0805619-66.2023.8.14.0401) e ação penal em andamento por delitos de mesma natureza (processo nº 0807459-43.2025.8.14.0401). A manutenção da prisão preventiva observa rigorosamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A medida é adequada aos fins a que se destina (garantia da ordem pública), é necessária ante a ineficácia das alternativas menos gravosas, e é proporcional em sentido estrito, considerando-se a gravidade concreta da conduta e o risco social representado pelo acusado. A gravidade in concreto transcende a mera tipicidade abstrata do furto qualificado, revelando potencial lesivo elevado à segurança e à paz social da comunidade. A reiteração delitiva específica configura fundado receio de que, posto em liberdade, o acusado voltará a delinquir, comprometendo a ordem pública e a segurança dos cidadãos da localidade. A manutenção da custódia cautelar também se justifica pela conveniência da instrução criminal considerando-se o risco de interferência na produção probatória e a necessidade de preservação da ordem processual. A proximidade geográfica entre o acusado e as vítimas/testemunhas, aliada ao histórico de condutas criminosas reiteradas, cria ambiente propício à eventual coação ou intimidação dos declarantes. III - DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes para contenção do risco social representado pelo acusado. O histórico de reiteração delitiva específica, com múltiplos episódios criminosos na mesma localidade, demonstra que medidas restritivas menos gravosas seriam ineficazes para coibir a continuidade da atividade criminosa. A condição de primariedade técnica alegada pela defesa não possui relevância diante do robusto conjunto probatório que evidencia a habitualidade na prática de crimes patrimoniais. O próprio fato de o acusado ter sido detido e agredido por populares "devido à frequência dos crimes no bairro" corrobora a percepção comunitária acerca de sua periculosidade social. CONCLUSÃO A análise detida dos elementos constantes nos autos demonstra, de forma inequívoca, que não há excesso de prazo na instrução criminal, que tramita regularmente; que permanecem inalterados os fundamentos que determinaram a segregação cautelar; que subsiste o periculum libertatis evidenciado pela reiteração delitiva e periculosidade social do acusado; que as medidas cautelares alternativas são inadequadas e insuficientes para o caso concreto; e que a manutenção da custódia é necessária e proporcional aos fins a que se destina. ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 311 e 312 do CPP, INDEFIRO o pedido de RELAXAMENTO DE PRISÃO e REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA postulado em favor do acusado PAULO HENRIQUE CORDEIRO COSTA, mantendo-se a prisão preventiva anteriormente decretada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Por fim, considerando que não se configuram as hipóteses de rejeição previstas no Art. 395 do CPP, nem as de absolvição sumária do Art. 397 do CPP, DETERMINO o prosseguimento do feito aos seus ulteriores termos, nos termos do Art. 400, do CPP. Ante o exposto: Designo o dia 21/10/2025, às 10h00min, para audiência de instrução e julgamento do acusado. Intime-se / requisite-se o acusado, atualmente custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Marituba I. Intimem-se / requisitem-se a vítima e as testemunhas de acusação no endereço indicado na denúncia (ID 154419250). Sendo o endereço localizado e não estando o destinatário no momento da diligência ou estando o imóvel fechado, renove-se sua intimação, constando do mandado a indicação de que o Oficial de Justiça deverá proceder na forma do Art. 212, §2º, do CPC. Diante da não localização das testemunhas, intime-se a parte que a arrolou para fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, contato telefônico e endereço atualizado ou informar, no transcurso do mesmo prazo, se serão apresentadas independente de intimação ou requerer desistência ou substituição. Uma vez fornecido o mesmo endereço dos autos com maiores especificações ou novo endereço, proceda-se automaticamente nova intimação, observado a necessidade de reiteração de diligência nos termos do Art. 212, §2º, do CPC, conforme determinado acima. Transcorrido o prazo in albis, fica a parte ciente que deverá apresentar a vítima ou testemunha independente de intimação e sob pena de dispensa. Se for declinado pedido de desistência de oitiva, aguarde-se a homologação do pedido por ocasião da audiência designada. Em caso de pedido de substituição, retornem-se os autos conclusos para demais deliberações. Havendo necessidade, cumpram-se as intimações / requisições com urgência / expeça-se carta precatória, nos termos do Art. 6º do Provimento 009/2019-CJRMB/CJCI. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. Belém, datado e assinado eletronicamente.”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou que as provas da existência, quanto

ao

fumus comissi delicti
, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria: auto de prisão em flagrante, apreensão do bem em posse do paciente e depoimentos da vítima/testemunhas. Quanto ao

periculum libertatis
, o juízo de origem apontou circunstâncias concretas do caso: histórico de reiteração delitiva patrimonial na mesma região (com condenação pretérita e outra ação em curso), o que respalda a garantia da ordem pública (CPP, art. 312). Tais dados extrapolam a gravidade em abstrato do tipo penal e evidenciam risco atual à ordem pública, justificando a medida excepcional.

A jurisprudência pacífica admite
a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Estando caracterizado o
periculum libertatis
— sobretudo pelo histórico de reiteração específica —, as medidas cautelares diversas não tutelam de forma adequada o meio social nem a regularidade do processo, revelando-se insuficientes para mitigar os riscos apontados (CPP, art. 282, I, II e § 6º).

Ademais, o reconhecimento de constrangimento por excesso de prazo não decorre de aritmética rígida, mas de juízo de razoabilidade, levando em conta a complexidade da causa e a existência (ou não) de desídia do Estado. No caso, a sequência procedimental revela tramitação regular: flagrante (24/06), oferecimento e recebimento da denúncia (14/08), citação e resposta, com audiência já designada para 21/10. Nesse contexto, não se identifica mora injustificada atribuível ao Judiciário ou à acusação, de modo que não se configura o excesso de prazo invocado.

Vejamos como dispõe o Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MEDIDA EXTREMA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada no risco concreto de reiteração delitiva, por ostentar o paciente diversos processos por delitos contra o patrimônio, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva. 2. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. 3. Habeas corpus denegado.”

(STJ - HC: 366741 RS 2016/0212622-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2017)

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar tampouco a existência de desídia do Estado na condução do processo e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2025